Tribunal: TJMT
Processo: 1027369-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027369-66.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (IMPETRANTE), 2a Vara Execução Penal Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), ADALGIZIO DA ROCHA ARAUJO (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1027369-66.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: MARIZA RIVAROLA ROCHA
PACIENTE: ADALGIZIO DA ROCHA ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL - PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO –
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, o
habeas corpus
não deve ser conhecido, pois não condiz com a organicidade do direito a impugnação de uma mesma decisão, de forma simultânea, por instrumentos jurídicos diversos, perante o mesmo órgão jurisdicional. Havendo recurso de agravo em execução pendente de julgamento, bem como naquela via é possível uma análise mais ampla do contexto fático, torna-se inviável o conhecimento da matéria por meio do
writ
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1027369-66.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: MARIZA RIVAROLA ROCHA
PACIENTE: ADALGIZIO DA ROCHA ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Mariza Rivarola Rocha em favor de
ADALGIZIO DA ROCHA ARAUJO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra a impetrante que o paciente está cumprindo pena em regime fechado por delito de homicídio qualificado, condenado à pena de 21 anos e 06 meses de reclusão, e até a presente data, cumpriu 04 anos de sua pena em regime fechado.

Neste contexto, requer a concessão da prisão domiciliar humanitária, por razões do paciente possuir doenças graves,
pois encontra-se impossibilitado de trabalhar e se locomover, devido as dores no joelho e coluna
, além de ser diabético, hipertenso e possuir 76 anos de idade.

Assim, pugna pelo acolhimento de medida liminar e, no mérito, pela concessão da ordem para que o paciente cumpra o remanescente de sua pena em regime domiciliar.

Seguiu-se apreciação da liminar,
sendo indeferida
, id. 191192171.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem, id. 195738662.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1027369-66.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: MARIZA RIVAROLA ROCHA
PACIENTE: ADALGIZIO DA ROCHA ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pleiteia a impetrante a concessão de prisão domiciliar, em razão
do estado de saúde do paciente.

Malgrado as alegações da impetrante o
habeas corpus
não deve ser conhecido.

Isso porque, na origem, o Magistrado singular ao indeferir o pleito consignou:

(...)Não obstante, o laudo médico apresentado à mov. 205.2 aponta que o apenado é portador de diabetes mellitus tipo 2 compensada e realiza acompanhamento intramuros; o documento aponta, ainda, que o apenado se encontra em fase de investigação de eventual patologia ortopédica.
Ao final, o informe médico indica que o recuperando possui bom estado de saúde
. Assim, em que pese a defesa sustente a existência de causa impeditiva da manutenção do apenado no cárcere, o relatório médico oficial apresentado não indica tal condição. Logo, ao menos por ora, não há que se falar em concessão do benefício em tela, tendo em vista a inexistência de elementos que indiquem com exatidão a existência de doença grave, tampouco a impossibilidade de tratamento/acompanhamento intramuros (...)".

Na sequência, em
05/12/2023
, a defesa interpôs recurso de agravo em execução impugnando a referida decisão, ocasião que requereu a concessão de prisão domiciliar ao reeducando, de forma que o presente
habeas corpus
não deve ser conhecido, pois não condiz com a organicidade do direito a impugnação de uma mesma decisão, de forma simultânea, por instrumentos jurídicos diversos, perante o mesmo órgão jurisdicional.

Inclusive, o agravo em execução n. 1030633-91.2023.8.11.0000,

encontra-se pendente de julgamento neste Tribunal, aguardando parecer da Procuradoria-Geral.

Sendo assim, compreendo que, havendo recurso de agravo em execução
pendente de julgamento,
bem como naquela via é possível uma análise mais ampla do contexto fático, torna-se inviável o conhecimento da matéria por meio de
habeas corpus.

Neste sentido:

“ (...) A impetração de Habeas Corpus simultaneamente ao recurso de apelação criminal ofende ao princípio da unirrecorribilidade (STJ, HC no 219.667/PI; STJ, RHC no 52.145/PE; STJ, RHC 82.334/PR)

(N.U 1010649-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022)”

Ante o exposto, em consonância com o parecer, não conheço do
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024